Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701625-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: GABRIEL PIRES DOS ANJOS ARGUIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL A d. Procuradoria de Justiça pede seja intimada a União para se manifestar nos autos (ID 61344523). Intime-se a União, para que se manifeste, nos termos do art. 289, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília - DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES